Tribunal: TJSP
Processo: 1038599-41.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Gratificação de Atividade de Magistério (GAM). Determinada correção monetária pela Tabela Prática desta Corte. Recursos especial e extraordinário por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Gratificação de Atividade de Magistério (GAM). Determinada correção monetária pela Tabela Prática desta Corte. Recursos especial e extraordinário por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038599-41.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ROMULO CARLOS MANSO VIEIRA E
OUTROS (E OUTROS(AS)), ANDREIA TOSI CARDIM, BERNADETE GONÇALVES DA
SILVA, BRUNA DA SILVA TOSI, ELEUSES WAYNE RAMPAZZO, FERNANDA DA
SILVA TOSI, GABRIELA TOSI DE ARAUJO, JOAO ANTONIO DE CARVALHO
FERREIRA,
JOAO
GERALDO
GONÇALVES
DE
ARAUJO
NETO,
MARIO
ESTANISLAU BRAGA DE SOUZA, NEIDE NAMI GARCIA, RAFAEL GARCIA SARTIN,
SERGI OTOSI CARDIM, ARY RODRIGUES DOS SANTOS, ALLAN LANGERTON
RODRIGUES DOS SANTOS, ELOISA MARIA LEITE RODRIGUES DOS SANTOS,
MARIA LAURA RODRIGUES DOS SANTOS, OSWALDO FERRI, ANA PAULA
MANDELLI FERRI VIEIRA, MILDRE MANDELLI FERRI, RAQUEL MANDELLI FERRI,
SONIA MARIA ALGONSI DE QUEIROZ, ANDRE LUIZ ALFONSI DE QUEIROZ,
HELOISA HELENA ALFONSI DE QUEIROZ e VICENRTE JOSE DE QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038599-41.2014.8.26.0053
2
VOTO No 34943
APELAÇÃO No 1038599-41.2014.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ROMULO CARLOS MANSO VIEIRA (E OUTROS)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo
1040, II. Servidores públicos estaduais. Gratificação de
Atividade de Magistério (GAM). Determinada correção
monetária pela Tabela Prática desta Corte. Recursos
especial e extraordinário por correção monetária na forma
da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal
Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema
905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Em embargos à execução de sentença por pagamento de
gratificação de atividade de magistério a servidores públicos estaduais, foi determinada
correção monetária pela Tabela Prática desta Corte, fls. 151/154.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator